Tribunal: TCU
Processo: 023.217/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia sobre possíveis irregularidades relacionadas a eleições, acumulação de cargos, promoção pessoal, custeio de viagens particulares, processo licitatório, diárias, jetons e auxílio representação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4a Região (CREFITO-4), envolvendo a conduta do Presidente do Conselho, Sr. Anderson Luís Coelho e da Diretora-Secretária, a Sra. Flávia Massa Cipriani Coelho, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 alterar a natureza do processo de denúncia para representação da unidade técnica, com fundamento no art. 237, inciso VI, do RI/TCU; 9.2 conhecer a presente representação, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade estabelecidos no art. 235 c/c art. 237 do RI/TCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.3 realizar, nos termos do art. 250, V, do Regimento Interno/TCU, a oitiva do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4a Região - Crefito-4 e da Sra. Flávia Massa Cipriani Coelho, para, no prazo de quinze dias, manifestarem acerca do ato de designação de cônjuge do presidente do conselho para o cargo de Diretora-Secretária, em razão de afronta os princípios da impessoalidade, da moralidade administrativa e do interesse público, conforme definido na Súmula Vinculante STF no 13; 9.4 cientificar os responsáveis referidos no subitem 9.3 retro, por ocasião de suas oitivas, da possibilidade de que o Tribunal possa vir, no mérito, a determinar para que se promova a regularização da situação da nomeação da esposa do Presidente do Crefito-4 para o cargo de Diretora Secretária do conselho; 9.5 encaminhar cópia da instrução de peça 26 e da presente deliberação ao Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4a Região - Crefito-4 e à Sra. Flávia Massa Cipriani Coelho, a fim de subsidiar a manifestação requerida no subitem 9.3 retro; 9.6 dar ciência ao Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4a Região - Crefito-4, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, da necessidade de: 9.6.1 verificar, por ocasião da homologação das candidaturas nas eleições para conselheiros, o preenchimento dos requisitos para o exercício do mandado, em especial quanto ao pleno gozo dos direitos profissionais e regularidade perante o Conselho, na forma do art. 3o, § 1°, inciso III, da Lei Federal 6.316/75, e art. 5o c/c art. 9o, § 5o, da Resolução Coffito 519/2020; 9.6.2 avaliar, previamente à realização de atos de publicidade e campanhas da entidade em que houver a divulgação de imagem ou nome de autoridade ou de funcionários, se está caracterizando promoção pessoal, de modo a observar o disposto no § 1o do art. 37 da Constituição Federal; 9.6.3 dar cumprimento ao Acórdão 96/2016-TCU-Plenário , por meio do qual foi apreciada auditoria destinada a avaliar o cumprimento da Lei de Acesso à Informação pelos conselhos de fiscalização do exercício profissional, em especial quanto à completude e tempestividade das informações; 9.6.4 atentar para os casos de acumulação de cargos em relação aos seus funcionários, inclusive detentores de Cargo em Comissão, que pressupõe a disponibilidade em tempo integral, especialmente no que diz respeito à compatibilidade de horários; 9.6.5 observar a reserva da base de dados tutelada pelo Conselho, na forma do art. 152 da Resolução Coffito 08/78, cuja utilização é privativa dos órgãos da Autarquia para o atendimento de seus serviços; 9.6.6 informar no próximo Relatório de Gestão as medidas adotadas e resultados alcançados com relação às situações levantadas nos autos, conforme previsto no art. 106, § 6o, inciso I, da Resolução TCU 259/2014; 9.7. determinar ao Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional - Coffito, com fundamento no art. 250, II, do RI/TCU c/c o art. 5o, inciso IV, da Lei 6.316/75, que exerça sua função fiscalizatória primária com vistas às seguintes apurações, atinentes à gestão do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4a Região - Crefito-4, informando a este Tribunal sobre as conclusões da apuração no prazo de 90 (noventa) dias: 9.7.1. eventuais despesas irregulares na realização de evento no município de Varginha/MG, no âmbito do ciclo de audiências públicas, no dia 4/4/2017; 9.7.2. confecção e distribuição de cartões de ano novo relativos a 2017 em nome pessoal do presidente do Crefito-4, Anderson Luís Coelho, supostamente sob as expensas do conselho; 9.7.3. elevação, em princípio injustificada, das despesas com passagens nos meses de junho, agosto, outubro e dezembro/2015, em relação à média mensal do Conselho; e 9.8. dar ciência deste Acórdão ao denunciante, ao Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4a Região - Crefito-4 e ao Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional - Coffito